Tribunal: STF
Processo: HC 247396
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Sandro Heleno de Almeida Cruz, em causa própria, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 951.466/RN.(edoc. 2) 



    Depreende-se dos autos que o paciente/impetrante foi condenado à pena de 1 ano de detenção, no regime inicial aberto, ante a prática do delito versado no artigo 150, §1º, do Código Penal – CP, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (situação de violência doméstica e familiar contra a mulher). O Juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em limitação de final de semana e comparecimento obrigatório a programa de recuperação e reeducação.(edoc. 3)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para diminuir a pena ao patamar de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.(edoc. 3, p. 100)



    O impetrante paciente alega, em síntese, i) nulidade da sentença e acórdão condenatórios por violação ao contraditório e à ampla defesa, dizendo existirem elementos aptos a afastar a condenação, bem como teria havido deficiência técnica da defesa e; ii) ocorrência da prescrição punitiva e necessidade de reconhecimento do sursis, ou, ainda, sua transferência para a cidade de Niterói.



    Requer, ao final, 



    I - À conta de tais fundamentos, requer o impetrante que seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a nulidade do Acordão, assim como a nulidade do Trânsito em Julgado, afim de conceder o direito do paciente, por meio da Defensoria Pública do RN, de apresentar os necessários recursos, conforme os argumentos apresentados neste, em respeito ao contraditório e ampla defesa. Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida; 



    II - Seja desconstituída a sentença, ante a existência de nulidades absolutas e insanáveis, acima descritas, que maculam o processo-crime onde figura como réu o aqui paciente; 



    III - Seja desconstituído o Acordão, ante a existência de nulidades absolutas e insanáveis, acima descritas, que maculam o processo-crime onde figura como réu o aqui paciente; 



    IV - Caso não seja reconhecido a nulidade, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva; 



    V - Caso não seja reconhecido a nulidade, que seja realizado novo julgamento, ante a existência de provas robustas que apontam a inocência do Paciente, nos termos do art. 5º, inc. LIV, LV E LVII, da da Constituição; 



    VI – Caso não seja o entendimento pela nulidade imediata ou de novo julgamento, que seja impetrado a ação de revisão criminal por parte da Defensoria Pública do RN; 



    VII- Seja reconhecido o direito ao SURSIS em razão do Paciente preencher todos os requisitos, nos termos legais; 



    VIII – Seja revertido a transferência do Paciente da cidade de Natal-RN para a cidade de Niterói-RJ, em respeito aos princípios da dignidade e legalidade, uma vez não estar previsto o “exílio” na legislação, bem como assegurar, “com prioridade absoluta”, o direito dos lhos e pais idosos à convivência familiar, conforme art. 5º, inc. XXXIX, e art. 227, ambos da Constituição; 



    IX – Seja desimpedido de acesso a carreira, em razão deste processo tê-lo impedido, para a devida promoção à graduação de Subo cial da Marinha do Brasil, bem como aos demais cursos atinentes a está graduação, em respeito ao princípio non bis in idem e nos termos do art. 5º, inc. XXXIX e XLV, da da Constituição; 



    X – Seja revogada as medidas protetivas uma vez transcorridos mais de 5 anos dos fatos; 



    XI – Seja suspensa a ordem de efetuar o pagamento a que foi condenado, pois sua conta bancária visa apenas o recebimento dos proventos/soldo, de natureza alimentícia, conforme art. 833 do CPC; 



    XII – Sejam comunicados o STJ, CNJ, o CNMP e o 7º Juizado Especial Cível de Natal/RN sobre este Habeas Corpus;



     XIII – Sejam juntados aos processos os pareceres dos Conselhos Tutelares, Assistência Social da MB, do CRAS, do MP, bem como os depoimentos de todos os inquéritos relacionados as agressões sofridas pelas então menores; 



    XIV - Por fim, sob pena de nulidade, requer-se a intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante vista com carga dos autos, de todos os atos e termos praticados no bojo desta ação constitucional, inclusive da data da sessão de julgamento, afim de viabilizar eventual sustentação oral, com fundamento no art. 128, I, da LC nº 80/94.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo trecho ato singular ora questionado, no que interessa à presente impetração (edoc. 2): 



    “In casu, os autos não foram instruídos com cópia da sentença e acórdão condenatórios, peça imprescindível para análise do habeas corpus, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Além disso, não há nos autos documentos suficientes para a confirmação dos marcos interruptivos previstos no Código Penal para fins de aferição, com segurança, da suscitada prescrição punitiva.



    Por último, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública da União para adotar as providências que entender cabíveis.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente